Tribunal: TJMT
Processo: 0008320-57.2014.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008320-57.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO SIMOES - CPF: 108.106.841-87 (APELANTE), JULIANO BARBOSA SIMOES - CPF: 916.609.121-72 (ADVOGADO), DEONI ANTONIO FACCIN - CPF: 697.455.799-04 (APELADO), ANDREY HERGET - CPF: 567.276.749-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Indenização por Perdas e Danos
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROPRIEDADE VENDIDA PELO AUTOR QUE NÃO LHE PERTENCIA MAIS, EM RAZÃO DE ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –

Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

II –
Embora não se conforme com o resultado da sentença, restou claramente elucidado pela Juíza sentenciante que, independentemente, de constar na escritura pública da dação em pagamento o direito de preferência do autor, ora apelante, em readquirir, no prazo de 1 (um) ano, o imóvel pelo mesmo preço em que foi dado, a área de 419,37848 (quatrocentos e dezenove hectares vírgula trinta e sete ares e oitenta e quatro centiares) não lhe pertencia mais, haja vista que foi transmitida sua propriedade ao Banco SICOOB.

III -
Como também consignado na sentença recorrida, não poderia o autor, ora apelante, vender ao réu, ora apelado, uma propriedade que havia entregado a instituição bancária acima mencionada.

IV -

Não fosse suficiente, refutando de vez qualquer pretensão do autor, ora apelante, para que a ação seja julgada procedente, evidencia-se nos autos que, na verdade, em que pese o réu, ora apelado, tenha assinado o compromisso de compra e venda, as partes ainda estavam somente em tratativas, tanto é que não foi sacramentado o negócio com a realização da escritura pública.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
WILSON ROBERTO SIMÕES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos de nº 8320-57.2014.8.11.0037, ajuizada em face de
DEONI ANTÔNIO FACCIN
, julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id.

76920022), o autor, ora apelante, narra que, através do Compromisso de Compra e Venda de Imóvel com Permuta (id. 76917536 – págs. 1 a 3), vendeu ao réu, ora apelado, a fazenda denominada “3F”, com uma área total de 1.000 has (um mil hectares), que seria composta por 419,37848 (quatrocentos e dezenove hectares vírgula trinta e sete ares e oitenta e quatro centiares) escriturada e 518,62 (quinhentos e dezoito hectares vírgula sessenta e dois ares) de posse regulamentada pelo INCRA.

Aduz que o preço da venda foi de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais), os quais seriam pagos da seguinte maneira:

i) entrada de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com prazo de 40 (quarenta) dias para pagamento;

ii) parcela de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com prazo de 180 (cento e oitenta) dias para pagamento;

iii) parcela de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para pagamento;

iv) Gleba de terras na zona urbana de Pato Branco, com área de 9,68 has, de propriedade dos compradores, pelo valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais); e

v) assunção de um financiamento junto ao Banco Sicoob, o qual os vendedores possuem, avaliado aproximadamente em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Diz que, após avaliar o imóvel descrito no item “iv”, notificou o réu, ora apelado, aceitando o imóvel como parte do pagamento, e solicitando a elaboração do contrato definitivo de compra e venda. Contudo, foi surpreendido pelo réu, ora apelado, que o contranotificou, alegando supostos vícios de erro, coação e falta de outorga uxória.

Afirma que os supostos vícios nunca existiram, tanto que o réu, ora apelado, não comprovou tais vícios nos autos.

Narrados esses fatos, sustenta que, embora realmente tenha transferido, por dação em pagamento, a área de 419,37848 (quatrocentos e dezenove hectares vírgula trinta e sete ares e oitenta e quatro centiares) ao Banco SICOOB para pagamento de uma dívida, em razão da existência de uma cláusula de retrovenda, pelo período de um (1) ano, não há de se falar que a Fazenda 3F, como consignou a Juíza sentenciante para julgar a ação improcedente, não era sua.

Ainda, salienta que a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente a ação sob o argumento de que o autor, ora apelante, não seria proprietário da Fazenda 3F, agiu de maneira equivocada, uma vez que seria no mínimo proprietário da área de posse de 518,62 (quinhentos e dezoito hectares vírgula sessenta e dois ares).

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 76920035), o réu, ora apelado, preliminarmente, aponta a
ausência de dialeticidade recursal do autor, ora apelante, eis que suas razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reiteram, nesse momento processual, os argumentos expostos em sua inicial.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas contrarrazões,
réu, ora apelado, preliminarmente, aponta a
ausência de dialeticidade recursal do autor, ora apelante, eis que suas razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente, reiteram, nesse momento processual, os argumentos expostos em sua inicial.

Não assiste razão ao réu, ora apelado.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá revelar, apenas, “os fundamentos de fato e de direito” da irresignação recursal, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Indenização por Perdas e Danos de nº 8320-57.2014.8.11.0037, ajuizada por WILSON ROBERTO SIMÕES em face de DEONI ANTÔNIO FACCIN, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, embora realmente tenha transferido, por dação em pagamento, a área de 419,37848 (quatrocentos e dezenove hectares vírgula trinta e sete ares e oitenta e quatro centiares) ao Banco Sicoob para pagamento de uma dívida, em razão da existência de uma cláusula de retrovenda, pelo período de um (1) ano, não há de se falar que a Fazenda 3F, como consignou a Juíza sentenciante para julgar a ação improcedente, não era sua.

Ainda, salienta que a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente a ação sob o argumento de que o autor, ora apelante, não seria proprietário da Fazenda 3F, agiu de maneira equivocada, uma vez que seria no mínimo proprietário da área de posse de 518,62 (quinhentos e dezoito hectares vírgula sessenta e dois ares).

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença, restou claramente elucidado pela Juíza sentenciante que, independentemente, de constar na escritura pública da dação em pagamento (ids. 76917539 e 76917540) o direito de preferência do autor, ora apelante, em readquirir, no prazo de 1 (um) ano, o imóvel pelo mesmo preço em que foi dado, a área de 419,37848 (quatrocentos e dezenove hectares vírgula trinta e sete ares e oitenta e quatro centiares) não lhe pertencia mais, haja vista que foi transmitida sua propriedade ao Banco SICOOB.

Noutras palavras, como também consignado na sentença recorrida, não poderia o autor, ora apelante, vender ao réu, ora apelado, uma propriedade que havia entregado a instituição bancária acima mencionada.

Por oportuno, insta consignar que, conquanto no compromisso de compra e venda haja menção, na forma de pagamento, de um financiamento junto ao Banco SICOOB, não foi especificado qual a sua origem, ou seja, não há como vincular tal dívida à existência da escritura de dação em pagamento realizada pelo autor, ora apelante, razão pela qual não há de se falar que o réu, ora apelado, tivesse conhecimento desse fato.

Não fosse suficiente, refutando de vez qualquer pretensão do autor, ora apelante, para que a ação seja julgada procedente, evidencia-se nos autos que, na verdade, em que pese o réu, ora apelado, tenha assinado o compromisso de compra e venda, as partes ainda estavam somente em tratativas, tanto é que não foi sacramentado o negócio com a realização da escritura pública.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 108 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.”

Ainda, nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“REGISTROS PÚBLICOS E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

EMBARGOS DE TERCEIRO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE REGISTRO. INSTRUMENTO LAVRADO EM COMARCA DIVERSA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. ART. 8º DA LEI N. 8.935/94. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO NA VENDA DO IMÓVEL PELO DEVEDOR AO EMBARGANTE.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 84/STJ.

1.
Nos termos do que dispõe o art. 108 do Código Civil, é a escritura pública o instrumento hábil para documentar compra e venda de bem imóvel de valor superior ao de alçada legal
, formalizando o negócio jurídico que, em si, não transfere a propriedade do imóvel, e que antecede ao ato efetivamente translativo da propriedade, isto é, o registro.

2. O artigo 8º da Lei n. 8.935/94 (Lei dos Cartórios) franqueia ampla liberdade para escolha do tabelionato visando à celebração da venda do imóvel, formalizada em escritura pública, pois este é ato eminentemente negocial e do qual exsurgem apenas efeitos pessoais. É somente o registro do título que deve ser realizado no respectivo cartório de registro de imóveis no qual o bem se encontra matriculado, nos termos dos arts. 167 e 169 da Lei n. 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).

3. Com efeito, sendo irrelevante o fato de a escritura pública de compra e venda desprovida de registro não ter sido lavrada na comarca da situação do imóvel, somando-se ao fato de não ter havido reconhecimento de fraude, simulação ou falsificação, aplica-se a Súmula n. 84: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

4. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula n. 303).

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.

(REsp 960.849/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 02/08/2012)”

Assim, mesmo que o compromisso de compra e venda tenha gerado expectativas no autor, ora apelante, não há como se afirmar que, nessa fase – sem a realização da escritura pública, como dito acima -, tenha sofrido prejuízos a serem reparados pelo réu, ora apelado.

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa,
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos do réu, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021